Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-33.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ERRO MÉDICO. Autora atendida por prepostos dos corréus em razão de fortes dores abdominais. Quadro apresentado pela autora que demandaria procedimento cirúrgico ginecológico imediato, retardado em razão da adoção de medidas paliativas pelos prepostos dos corréus. Laudo pericial confirma falha na prestação de serviços dos prepostos dos corréus, que estendeu o sofrimento da autora, protelando

Ementa:
ERRO MÉDICO. Autora atendida por prepostos dos corréus em razão de fortes dores abdominais. Quadro apresentado pela autora que demandaria procedimento cirúrgico ginecológico imediato, retardado em razão da adoção de medidas paliativas pelos prepostos dos corréus. Laudo pericial confirma falha na prestação de serviços dos prepostos dos corréus, que estendeu o sofrimento da autora, protelando injustificadamente necessário e urgente procedimento cirúrgico. Autora procurou atendimento em outro hospital, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico para retirada de ovário e trompa direitos necrosados. Falha dos réus que, embora não tenha ocasionado, por si só, a perda de ovário e trompa da autora, contribuiu significativamente para postergar seu sofrimento. Culpa dos prepostos dos réus configurada. Responsabilidade civil pelos danos sofridos pela autora. Dano moral in re ipsa. Sofrimento agravado pelo atraso no diagnóstico e tratamento, à época com apenas 16 (dezesseis) anos de idade. Sentença de procedência mantida. Danos morais configurados. Indenização arbitrada na sentença em R$ 50.000,00 considerada adequada às circunstâncias do caso concreto. Recursos não providos.